Tribunal: STF
Processo: HC 72439
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
          "Habeas  Corpus" impetrado contra ato de Vice-Presidente de
Tribunal  de Alçada Criminal  (artigos 102,  I, "i", e  105, I, "c" e
"a", da Constituição Federal).
1.         Não  compete ao  Supremo  Tribunal Federal,  mas,  sim, ao
Superior  Tribunal de  Justiça, processar  e julgar, originariamente,
"habeas  corpus"   impetrado  contra  decisão   monocratica  de  Juiz
Vice-Presidente  de Tribunal de  Alçada, a semelhanca do que acontece
com  atos singulares de  Desembargadores de Tribunais de Justiça, nos
termos do art. 105, I, letras "c" e "a", da Constituição Federal.
2.         "Habeas Corpus"  não conhecido,  com remessa  dos autos ao
Superior Tribunal de Justiça.